Tribunal: TJDFT
Processo: 0716518-15.2024.8.07.0001
Órgão julgador: LEONARDO ROSCOE BESSA
Órgão colegiado: 6a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-07-01

Ementa:
APELAÇÃO CÍVEL. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. OPERADORA E ADMINISTRADORA DE PLANO DE SAÚDE. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. CADEIA DE FORNECIMENTO. NEGATIVA DE COBERTURA. PONTO NÃO JUSTIFICADO PELA APELANTE. MEDICAMENTO. DEVER DE CUSTEIO. SENTENÇA MANTIDA.
1. O art. 196 da Constituição Federal - CF assegura que a saúde é direito de todos e dever do Estado, garantido mediante políticas sociais e econômicas que visem à redução do risco de doenças e de outros agravos e ao acesso universal e igualitário às ações e serviços para sua promoção, proteção e recuperação. Por sua vez, o art. 197 da CF determina que “São de relevância pública as ações e serviços de saúde, cabendo ao Poder Público dispor, nos termos da lei, sobre sua regulamentação, fiscalização e controle, devendo sua execução ser feita diretamente ou através de terceiros e, também, por pessoa física ou jurídica de direito privado.”
2. A operadora do plano de assistência à saúde e a administradora de benefícios devem responder solidariamente pelos prejuízos causados aos beneficiários, pois compõem a cadeia de fornecimento do serviço discutido. O Superior Tribunal de Justiça - STJ possui entendimento consolidado no sentido de que a empresa administradora do plano de saúde e a operadora são solidariamente responsáveis pelos danos causados ao consumidor.
3. A escolha de ajuizar a ação contra todos os devedores ou contra apenas um cabe exclusivamente ao consumidor. No caso, a autora optou por retificar o polo passivo da demanda e prosseguir com a ação em desfavor da administradora do plano de saúde. A apelante é parte legítima para compor o polo passivo da demanda e também é responsável (responsabilidade solidária) pelo fornecimento do medicamento pleiteado.
4. A apelante não justificou a negativa de cobertura do medicamento pleiteado. A administradora de benefícios, tanto em contestação como em suas razões de apelação, limitou-se a defender tese para afastar sua responsabilidade.
5. O acervo probatório comprova a necessidade e a eficácia do medicamento. O Revolade 75mg foi requerido pelo médico assistente da autora para tratar púrpura trombocitopênica imunológica (PTI) e outras afecções hemorrágicas. O relatório médico justifica a utilização do medicamento por: 1) existir previsão de uso em bula para o quadro da paciente; 2) ausência de resposta e contraindicação a terapias anteriores; 3) poder gerar grande benefício à paciente.
6. O print de conversa por aplicativo de mensagens juntado aos autos comprova que houve negativa ao fornecimento do medicamento à apelada e que ela se deu pela administradora de benefícios. A condenação da ré/apelante deve ser mantida
7. Recurso conhecido e desprovido.